Tribunal: TJSP
Processo: 1037880-20.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Pensão por morte. Pedido de restabelecimento da pensão pela filha solteira do servidor militar falecido. Possibilidade. Suspensão do benefício sem observância do contraditório e da ampla defesa. Violação?a direito líquido e certo demonstrada de plano. Determinação de reativação da pensão até finalização do processo administrativo. Precedentes do TJSP. Sentença

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Pensão por morte. Pedido de restabelecimento da pensão pela filha solteira do servidor militar falecido. Possibilidade. Suspensão do benefício sem observância do contraditório e da ampla defesa. Violação?a direito líquido e certo demonstrada de plano. Determinação de reativação da pensão até finalização do processo administrativo. Precedentes do TJSP. Sentença denegatória reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000284108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037880-20.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SUELY APARECIDA DE SOUZA, sendo apelada SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037880-20.2018.8.26.0053 - Voto no 3577
2
Apelação no: 1037880-20.2018.8.26.0053
Apelante: Suely Aparecida de Souza
Apelado: São Paulo Previdência SPPREV
Comarca: São Paulo
Voto no 3577

Apelação. Mandado de segurança. Pensão por morte.
Pedido de restabelecimento da pensão pela filha solteira
do servidor militar falecido. Possibilidade. Suspensão do
benefício sem observância do contraditório e da ampla
defesa. Violação a direito líquido e certo demonstrada
de plano. Determinação de reativação da pensão até
finalização do processo administrativo. Precedentes do
TJSP. Sentença denegatória reformada. Recurso provido.

Cuida-se de apelação interposta por Suely Aparecida de
Souza em face da São Paulo Previdência - SPPREV contra a sentença pro-
ferida em mandado de segurança impetrado pela apelante contra ato
do Diretor de Benefícios Militares da São Paulo Previdência - Spprev, pela
qual foi julgada extinta a ação, sem resolução do mérito, com fulcro no
artigo 485, IV do Código de Processo Civil, por considerar inadequada a
via eleita.

Inconformada, pleiteia a recorrente a inversão do julgado.
Para tanto, sustenta a ilegalidade da suspensão da pensão por morte que
a apelante recebe pelo falecimento de seu pai, porque se deu antes da
intimação da beneficiária e do trânsito em julgado do processo adminis-
trativo. Sustenta mais que a recorrente faz jus à pensão, porque inexistia
previsão de união estável como motivação para extinção do benefício,
na época da instituição.

Contrarrazões às fls. 105/111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037880-20.2018.8.26.0053 - Voto no 3577
3
É o necessário.

Suely Aparecida de Souza, filha de servidor militar, falecido
em 19.09.1970, impetrou mandado de segurança objetivando o restabele-
cimento do benefício de pensão por morte por ela percebida, extinta
pela autoridade impetrada. Alegou-se suposto ato ilegal cometido pela
impetrada no processo administrativo n°691170/2017 DBM- 33/1290/2018
contra a impetrante, ao suspender o benefício de no 50091970 de pensão
por morte, em razão de supostos indícios de constituição de união
estável.

De início, convém destacar que a Administração Pública
pode anular seus atos pela via administrativa dentro do prazo
decadencial de 10 anos, contados da produção do ato tido por inválido,
de ofício ou por provocação de pessoa interessada (inteligência do inciso
I, do artigo 10, da Lei Estadual no 10.177/981). Para agir em juízo com o
mesmo fim, a prescrição é quinquenal (artigo 1o, do Decreto no 20.910/32),
a partir da concessão da pensão, em simetria com a prescrição do
particular para agir contra a Fazenda2.

A matéria sobre a qual versa o processo em apreço diz
respeito à possibilidade da suspensão cautelar do pagamento de pensão
pela morte de servidor militar falecido, sem adentrar no mérito acerca do
direito ao benefício pela existência ou não da união estável.

Depreende-se dos autos que a São Paulo Previdência -
SPPREV suspendeu o benefício de pensão por morte percebido pela
impetrante sem deferência ao devido processo legal, porque antes da
apresentação defesa e razões finais no processo administrativo instaurado.
Nessa situação, evidente a violação a direito líquido e certo da
impetrante de exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em outras palavras, o ato administrativo impugnado, de
1 Lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.
2 TJSP; Apelação 0000470-18.2013.8.26.0053; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara
de Direito Público Data do Julgamento: 20/08/2018; Data de Registro: 26/10/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037880-20.2018.8.26.0053 - Voto no 3577
4
suspensão do benefício até decisão final do procedimento administrativo (fl.
20), contraria o disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição
Federal. Nesse sentido, confiram-se os julgados deste Tribunal Bandeirante a
seguir transcritos:

I. AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de obrigação de fazer

Pensão por morte paga a marido de ex-servidora pública
estadual, falecida 02.02.2007 Processo administrativo instaurado
para extinção do benefício, por indícios de constituição de união
estável
Ato administrativo que determinou a suspensão do
benefício sem que houvesse oportunidade para manifestação do
beneficiário Decisão que indeferiu antecipação dos efeitos da
tutela para que não haja suspensão do pagamento da pensão
antes do julgamento do processo administrativo Cessação do
pagamento que deve ser precedida de ampla defesa e
contraditório, garantindo o pagamento de pensão enquanto
pendente o processo administrativo de decisão definitiva

Inteligência do art. 5o, incisos LIV e LV da CF - Precedente do STF e
deste E. Tribunal de Justiça Decisão reformada. Recurso provido3.
TJSP; Agravo de Instrumento 2209399-16.2015.8.26.0000; Relator (a):
Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 30/11/2015; Data de Registro: 02/12/2015);

II. ADMINISTRATIVO.
PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO
POR
MORTE.
Mandado de segurança impetrado por pensionista do Estado de
São Paulo. Suspensão do benefício pela SPPREV, com base em
informação de que a impetrante constituiu união estável. Perda
da condição de beneficiária que necessita ser aferida em
processo administrativo completo. Determinação de reativação
da pensão até finalização do processo administrativo. Segurança
concedida. Recurso voluntário e reexame necessário, considerado
suscitado, não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1038449-55.2017.8.26.0053; Relator (a):
Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/02/2018; Data de
Registro: 14/02/2018)

III. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA PENSÃO POR
MORTE
FILHA SOLTEIRA
Decisão que deferiu a tutela
antecipada para restabelecimento do pagamento da pensão por
morte da agravada
Pleito de reforma da decisão
Não
cabimento Suspensão do benefício sob o argumento de indícios
da convivência da agravada em união estável Medida que não
3 Em igual sentido: TJSP; Agravo de Instrumento 2020073-08.2013.8.26.0000; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/10/2013; Data de Registro: 02/11/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037880-20.2018.8.26.0053 - Voto no 3577
5
foi precedida do devido contraditório e ampla defesa

Arbitrariedade verificada Matéria fática controvertida, a exigir
dilação
probatória

Decisão
mantida

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001394-98.2017.8.26.0000; Relator
(a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 13/03/2018; Data de Registro: 15/03/2018)

Assim sendo, reforma-se a r. sentença para o fim de
conceder a segurança postulada, determinando-se o restabelecimento
do pagamento da pensão à impetrante, até o julgamento definitivo do
procedimento administrativo, bem como o pagamento dos valores
devidos e não pagos, desde o ajuizamento da ação (art. 14, § 4o, da Lei
12.016/09), com atualização monetária dos débitos fazendários desde as
datas dos vencimentos, bem como os juros moratórios na forma
determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no
810, RE no 870.947/SE.

Não é caso de condenação nos honorários advocatícios.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para conceder a
segurança postulada.

PAOLA LORENA
Relatora